Tribunal: STF
Processo: HC 247599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Publicação ou crítica indevida (art. 166 do Código Penal Militar). 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a impetração de habeas corpus com o escopo de reiterar pedido já rejeitado em outro writ. 4. Agravo não provido.